Tribunal: TJDFT
Processo: 0736831-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736831-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA D ABADIA LOBO SALLES, AUGUSTO SALLES EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA D ABADIA LOBO SALLES e AUGUSTO SALLES, contra acórdão de ID –29570058. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29899489. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO BRADESCO SA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator